Tribunal: TJMT
Processo: 0003178-17.2015.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003178-17.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO MENEGOTTO - CPF: 593.868.359-91 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), DAGOBERTO CARLOS JUNIOR - CPF: 378.763.818-04 (APELANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO APELANTE/EMBARGANTE – ART. 373, II DO CPC – CREDOR EM POSSE DA CÁRTULA – PRESUNÇÃO DE INADIMPLEMENTO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA - ÍNDICE NÃO DEFINIDO NA SENTENÇA – TEMA REPETITIVO Nº 942 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que nos Embargos à monitória é dever do Embargante comprovar suas alegações, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da ação monitória (art. 373, II do CPC). Esse é o entendimento jurisprudencial consolidado.

2. Presume-se o inadimplemento quando o credor se mantém em posse da cártula.

3. A conclusão a que se chega é a de que as provas produzidas pelo Apelante não têm o condão de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito do Recorrido, de forma que deve ser mantida a rejeição dos Embargos à Monitória e a constituição do título executivo em favor do Apelado, conforme definido pela sentença.

4. Os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não mencione a questão, o Órgão Julgador pode defini-la de ofício.

5. Para atualização do valor constituído em favor do Apelado, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira sacada (1º/10/2014), e a correção monetária calculada pelo INPC/IBGE da data da emissão estampada na cártula (1º/05/2014).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003178-17.2015.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAGOBERTO CARLOS JÚNIOR
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga nos autos dos Embargos Monitórios oferecidos em razão da Ação Monitória ajuizada por
SERGIO ROBERTO MENEGOTTO
.

A Juíza singular julgou improcedentes os pedidos, rejeitou os Embargos, acolheu o pleito ínsito na Ação Monitória e, de conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
sem fixar termo inicial
, e correção monetária desde a primeira apresentação do título,
sem definir o índice a ser aplicado
.

Por fim, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que está comprovado nos autos, tanto por intermédio de documentos, quanto pelos depoimentos das testemunhas, que o Apelante já pagou o débito.

Defende que o Apelado não conseguiu desconstituir a comprovação dos pagamentos, pois não trouxe qualquer prova capaz de ilidir aquelas trazidas pelo Recorrente.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, porque sua fundamentação é no sentido de que a prova testemunhal não foi capaz de comprovar as alegações do Apelante, mas, segundo assevera, foi exatamente o que demonstraram. Assim, requer o provimento do Apelo.

Contrarrazões no Id 119130084, pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o recorrido
Sérgio Roberto Menegotto
ajuizou Ação Monitória em desfavor do Apelante
Dagoberto Carlos Junior,
na intenção de receber o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pago com o cheque nº 593, sacado contra o Banco Sicredi, Conta Corrente nº 45118-5, de titularidade do Apelante, em decorrência de negócio jurídico entabulado em
1º/05/2011.

Diante do retorno do cheque por falta de fundos, e da cártula ter sido apresentada por duas vezes, dias 1º/10/2014 e 02/10/2014, o Apelado requereu a citação do Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a importância devidamente atualizada de R$ 103.786,94 (cento e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), ou oferecer embargos monitórios.

Ao opor os Embargos Monitórios, o Recorrente suscitou a prejudicial de prescrição porque a cártula havia sido objeto da Ação Declaratória de Prescrição de Título Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais nº 8010521-59.2014.811.0044, que tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga, onde foi declarado prescrito.

Alegou a ausência de título hábil para embasar a Ação Monitória, porque a cópia do cheque apresentado estava cortada, impedindo que fosse verificado o ano de sua emissão.

Aduziu que a ausência de memória de cálculo atualizado na instrução da petição inicial deveria ser sanada em 15 (quinze) dias pelo Apelado, sob pena de indeferimento da peça de ingresso.

Asseverou que o cheque foi emitido em razão de empréstimo tomado do Apelado e decorre de agiotagem, com a incidência de juros de 3% (três por cento) ao mês. Expôs que a dívida já estava quitada.

Afirmou que, em 03/07/2013, realizou venda de gado para o Sr. Eduardo Minoru Sako, no valor de R$ 17.940,00 (dezessete mil, novecentos e quarenta reais) e que os cheques, nos valores de R$ 8.949,00 (oito mil, novecentos e quarenta e nove reais) e R$ 8.991,00 (oito mil, novecentos e noventa e um reais), foram entregues ao Apelado como parte do pagamento da dívida, apesar de depositados na conta bancária de Mariana Aparecida.

Salientou que cedeu ao Apelado 1.000 Ton (mil toneladas) de calcário de sua propriedade junto à empresa mineradora Grupo Emal, produto que foi vendido ao Sr. Agostinho Farrel pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para sustentar essa alegação, juntou cópias da nota fiscal nº 002413 e dos comprovantes de transferências bancárias fornecidos pelo Sr. Agostinho.

Assegurou que, apesar de ter quitado a dívida, o Apelado não lhe devolveu o cheque, tampouco procedeu à sua inutilização, e valeu-se do documento para obter fim ilícito, ou seja, receber dívida já paga.

Ao final, pleiteou o acolhimento dos Embargos, a fim de que os pedidos da Ação Monitória fossem julgados improcedentes.

Em sua impugnação, o Apelado juntou aos autos nova cópia do cheque, dessa vez na posição vertical, sem qualquer corte, o cálculo discriminado da dívida e apresentou pedido de preclusão temporal diante da ausência de pedido para declaração de quitação da dívida.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada e as testemunhas Eduardo Minoru Sako e Agostinho Farrel ouvidas.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza Singular rejeitou os pedidos formulados nos Embargos, acolheu o pedido da Ação Monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do Apelado, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, sem fixar termo inicial, e correção monetária desde a primeira apresentação do título, sem definir o índice a ser aplicado.

Feita a necessária contextualização fático-processual, passo ao enfrentamento do apelo.

Em que pese todos os argumentos vertidos pelo Recorrente, não se pode olvidar que
o Código de Processo Civil dispõe que, quando o Réu da Ação Monitória apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1º, CPC).

Dessa forma, ainda que o Verbete nº 531 da Súmula do STJ estabeleça que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente, quando a Ação Monitória é fundada em cheque prescrito e ajuizada contra o emitente, se houve oposição de Embargos Monitórios, a origem do débito será tratada pelo devedor, ocasião em que poderá demonstrar a inexistência ou a ilegitimidade da causa ensejadora da emissão do cheque que instrui a exordial.

In casu
, o Apelante não negou a existência do negócio jurídico subjacente, e ratificou sua celebração. Assim, sua linha de defesa de mérito está calcada na alegação de quitação da dívida.

Ocorre que, como muito bem pontuado na sentença recorrida, o ônus de demonstrar a quitação recai sobre o Apelante, uma vez que se trata de fato impeditivo do direito invocado na inicial da Ação Monitória.

Contudo, após analisar detidamente o conjunto probatório, extrai-se que embora o Recorrente tenha afirmado que quitou a dívida mediante entrega ao Apelado do crédito de outros dois negócios celebrados com terceiros, não produziu prova capaz de corroborar suas assertivas.

Ao contrário do que sustenta, os depoimentos das testemunhas e os documentos acostados aos autos não o socorrem, pois os 02 (dois) cheques nos valores de R$ 8.949,00 (oito mil, novecentos e quarenta e nove reais) e R$ 8.991,00 (oito mil, novecentos e noventa e um reais) são nominais a pessoa de Mariana Aparecida, sem qualquer comprovação de que esses valores foram convertidos em favor do Apelado (Ids. 119130060 – Pág. 55/56).

No que tange ao pagamento de 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à compra de calcário realizada pelo Sr. Agostinho Farrel, também não está comprovado nos autos que tal valor foi para o Apelado, pois os comprovantes de transferência de Id 119130060 – Pág. 63/64 indicam como favorecidos: Olival Rodrigues Gonçalves (R$ 35.000,00 – trinta e cinco mil reais) e Mariana Souza Franco (R$ 15.000,00 – quinze mil reais).

Além disso, os depoimentos das testemunhas não corroboram sua tese, pois foram uníssonas em afirmar que não sabiam dizer se os valores eram para o Apelado.

A testemunha Eduardo Minoru Sako mencionou os canhotos dos cheques emitidos, conformou os valores a título de compra de bezerros, mas não soube informar acerca da negociação entre os litigantes, disse que apenas procedeu ao pagamento como acordado no negócio, 02 (dois) cheques entregues ao Sr. Sérgio Menegotto, conforme escreveu nos seus canhotos.

Apesar dessas anotações no canhoto dos cheques, como já mencionado alhures, as cártulas foram depositadas nominais a terceira pessoa (Mariana Aparecida).

A testemunha Agostinho Farrel também foi enfática em afirmar que nem mesmo teve contato com qualquer dos litigantes, pois a negociação do calcário foi feita por intermédio de outra pessoa e ele só realizou as transferências, conforme combinado, sem saber de quem se tratavam os vendedores, pois não conhece nenhum dos litigantes, tampouco os favorecidos nas transferências.

Afirmou que a entrega do produto foi realizada e não teve preocupação quanto a isso, pois foi desnecessário no caso.

É cediço que nos Embargos à Monitória é dever do Embargante comprovar suas alegações. Esse é o entendimento jurisprudencial consolidado, como demonstram os julgados
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. Para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito não se faz necessária a declinação da causa debendi. Origem da dívida que pode ser discutida nos embargos monitórios, competindo ao embargante a iniciativa do contraditório e o ônus da prova.
Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença
.Apelo desprovido. Unânime.
(TJRS. RAC 70085070530. Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível. Relator: Dilso Domingos Pereira. Julgamento: 06/07/2021. Publicação: DJE 16/08/2021). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. - AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. A prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental.
Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença
.RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS. RAC 70085163236. Órgão Julgador: Décima Oitava Câmara Cível. Relator: João Moreno Pomar. Julgamento: 31/08/2021. Publicação: 08/09/2021). (sem destaque no original)

Ademais, cumpre ressaltar que também não é possível prevalecer a tese de quitação da dívida porque o credor se encontrava na posse da cártula e, no caso de ter sido paga, deveria tê-la devolvido.

Essa circunstância foi rebatida pelo Apelante que sustentou não ter pedido a devolução do cheque por confiança, pois eram pessoas próximas, com convivência familiar, e esperava que ele tivesse destruído o documento.

Certo é que essa situação traz a presunção de inadimplemento, conforme jurisprudência colacionada abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO REALIZADO COM BASE NOS DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS AUTOS. PROVAS DOCUMENTAIS QUE SÃO SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. mérito.
QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CREDOR POSSUIDOR DO TÍTULO. PRESUNÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA NÃO DERRUÍDA.
TRANSFERÊNCIAs BANCÁRIas SEM LASTRO. ausência dos requisitos do artigo 320 do cc.
ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO DEVEDOR. EXEGESE DO ARTIGO 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
.
Se o cheque está de posse do credor presume-se que não foi pago ou, se o foi, este adimplemento realizou-se de modo inapropriado, traduzindo sua conduta no assente segundo o qual 'quem paga mal paga duas vezes'
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 11º, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED. NO AI DO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ.Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC. RAC 0304948-37.2018.8.24.0033. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Comercial. Relator: Guilherme Nunes Born. Julgamento: 17/09/2020). (sem destaque no original)

Logo, a conclusão a que se chega é a de que as provas produzidas pelo Apelante não têm o condão de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito do Recorrido, de forma que deve ser mantida a rejeição dos Embargos à Monitória e a constituição do título executivo em favor do Apelado, conforme definido pela sentença.

Por derradeiro, há uma questão não suscitada que diz respeito aos consectários legais, pois como destacado alhures, no ato sentencial, a Juíza Singular não fixou o termo inicial dos juros de mora, tampouco o índice para cálculo da correção monetária.

Sabe-se que os consectários legais constituem matéria de ordem pública e podem ser conhecidos de ofício. Assim, ainda que o Apelante não tenha falado a respeito, necessário definir o seguinte:

A matéria teve entendimento consolidado com o julgamento do REsp 1556834/SP, sob a égide dos Recursos Repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou a seguinte tese para o Tema Repetitivo nº 942:
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

Nesse sentido, colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES EMITIDOS PELO RÉU EM FAVOR DO AUTOR - CAUSA DEBENDI - PRESCINDIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015 - REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. - Os Cheques prescritos, sem força executiva, são instrumentos aptos a fomentar o manejo da Ação Monitória, não havendo necessidade de discussão da origem do débito, entendimento esse já pacificado pelo Colendo STJ - Diante da ausência de comprovação das alegações de que houve prática de agiotagem ou cobrança excessiva de juros, ônus esses que são do Réu, não há como se afastar a exigibilidade dos valores representados pelas Cártulas objetos da causa - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp. nº 1556834/SP),
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.".

(TJMG. RAC 10000210727418001. Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível. Relator: Roberto Vasconcellos. Julgamento: 02/09/2021. Publicação: 03/09/2021).

Portanto, para atualização do valor constituído em favor do Apelado determino que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam a partir de 1º/10/2014 (primeira apresentação do cheque à instituição financeira sacada – Id 119130060 – Pág. 10) e a correção monetária seja calculada pelo índice INPC, pois é o que vem sendo amplamente utilizado pela jurisprudência, a contar da data da emissão estampada na cártula (1º/05/2014 – Id 119130060 – Pág. 73).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantenho hígida a sentença hostilizada e, de ofício, fixo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da primeira apresentação do cheque à instituição financeira sacada (
1º/10/2014)
, e correção monetária pelo INPC/IBGE da data da emissão estampada na cártula (
1º/05/2014)
.

Diante do desprovimento integral do Apelo e em atenção ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022